Tribunal: TJDFT
Processo: 0730883-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730883-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDA SILVA BOCARDI 00733212220 REU: KLEBSON AISLAN JUSTUS D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça Como se vê dos autos, a autora promoveu a entrega de Declaração do Imposto de Renda 2022, apenas em setembro de 2022, bem depois do prazo colocado pela Receita Federal do Brasil para tanto. Demais, alega estar desempregada, mas inexistem nos autos maiores elementos para atestar a alegada miserabilidade, quando a família é proprietária de uma construtora. Concedo mais 15 (quinze) dias para complementação da documentação, sob pena de indeferimento da benesse. Caso queira o avanço célere da ação, pode-se efetuar o pagamento das custas e do depósito rescisório, no mesmo prazo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator